Tribunal: TCU
Processo: 016.496/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Pregão Eletrônico 25/2023 realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh (Uasg 155007) objetivando a contratação de serviço de implementação, gerenciamento e administração, emissão, distribuição e fornecimento de auxílios alimentação e refeição via cartão eletrônico, magnético com senha e chip de segurança ou de similar tecnologia em PVC, com recargas mensais de crédito, para atender aos profissionais da Ebserh, com atuação em todos os Estados brasileiros onde haja filial da Estatal.

Inteiro teor:
Acórdão 1902/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Uzzipay Administradora de Convênios Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 25/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de implementação, gerenciamento e administração, emissão, distribuição e fornecimento de auxílios-alimentação e refeição via cartão eletrônico (peça 1); Considerando que na representação são apontadas, em resumo, as seguintes irregularidades: a) prosseguimento indevido do certame após a revogação do item 2 do termo de referência, o qual continha justamente a descrição do objeto da contratação (peça 1, p. 5-8); b) possível restrição à competitividade na licitação, em razão de exigência excessiva relativa à qualificação técnica (peça 1, p. 8-12); e c) inobservância de critérios de desempate pelo agente de contratação (peça 1, p. 12-16); Considerando a oitiva prévia da Ebserh e a oitiva da empresa contratada (Pluxee Benefícios Brasil S.A.) em cumprimento a despacho proferido pelo Ministro-Relator à peça 22; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 38-40; Considerando que a ausência de informação no instrumento convocatório sobre o volume de cartões magnéticos a serem emitidos pelas contratadas - elemento essencial para embasar a exigência relativa ao quantitativo mínimo a ser comprovado pelas participantes em sede de qualificação técnica - constitui irregularidade, por contrariar o disposto no art. 33 da Lei 13.303/2016, que estabelece ser imprescindível a clara definição do objeto da licitação; Considerando, contudo, que a ausência da aludida informação no edital fora saneada pela unidade jurisdicionada em resposta a pedido de esclarecimento (peça 33, p. 6), sendo suficiente, portanto, a emissão de ciência preventiva à entidade para evitar a repetição da irregularidade em outros certames; Considerando a deficiência no detalhamento dos critérios para seleção de licitante, configurada pela vagueza das regras definidas para a consulta (votação entre beneficiários) destinada ao desempate das propostas no âmbito do Pregão Eletrônico 25/2023, quando comparadas àquelas definidas para o procedimento admitido pelo TCU por ocasião da verificação que ensejou o Acórdão 459/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; Considerando que para a impropriedade em questão mostra-se suficiente a emissão de ciência preventiva à entidade para evitar a repetição da irregularidade em outros certames; Considerando que, nos autos do TC Processo 016.117/2024-7 , o Tribunal proferiu o Acórdão 1412/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, para considerar improcedente representação formulada em face do mesmo Pregão 25/2023, mantendo incólume o certame; e Considerando que a empresa Pluxee Benefícios Brasil S.A. logrou evidenciar razão legítima para ser admitida como parte interessada no processo, na medida em que é signatária do Contrato 6/2024, firmado em decorrência do Pregão Eletrônico 25/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar parcialmente procedente a representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 25/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) inobservância do disposto no art. 33 da Lei 13.303/2016, em vista da especificação insuficiente do objeto do Pregão Eletrônico 25/2023, caracterizada pela ausência de informação acerca do volume de cartões magnéticos a serem emitidos pelas contratadas, essencial para embasar a exigência relativa ao quantitativo mínimo a ser comprovado pelas participantes em sede de qualificação técnica; e d.2) descumprimento dos princípios da publicidade e do julgamento objetivo (art. 31 da Lei 13.303/2016), ante a deficiência no detalhamento dos critérios para seleção de licitante, configurado pela vagueza das regras definidas para a consulta (votação entre beneficiários) destinada ao desempate das propostas no âmbito do Pregão Eletrônico 25/2023, quando comparadas àquelas definidas para o procedimento admitido pelo TCU por ocasião da verificação que ensejou o Acórdão 459/2023-TCU-Plenário ; e) deferir o pedido formulado por Pluxee Benefícios do Brasil S.A. para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; f) comunicar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como à sociedade Uzzipay Administradora de Convênios Ltda. (representante) e à sociedade Pluxee Benefícios do Brasil S.A. (contratada); e g) apensar, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo aos autos do TC Processo 016.117/2024-7 , dada a conexão da matéria vertida em ambos os feitos; e h) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.496/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Pluxee Benefícios Brasil S.A. (69.034.668/0001-56). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Uzzipay Administradora de Convênios Ltda. (05.884.660/0001-04). 1.7. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46204/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Raira Vlaxio Azevedo (7994/OAB-RO), representando Madeira Soluções Administração de Convênios Ltda; William Romero (51663/OAB-PR), Monica Bandeira de Mello Lefevre (57540/OAB-PR) e outros, representando Pluxee Benefícios Brasil S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.